Tribunal: TJMT
Processo: 1007971-46.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007971-46.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT (AGRAVANTE), GIOVANA GARCIAS - CPF: 821.186.981-00 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), OSVALDO TAROCO - CPF: 384.814.131-00 (ADVOGADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), PREFEITO MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade , proveu o recurso.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – REENQUADRAMENTO DE SERVIDOR – LIMINAR DEFERIDA – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO LEGAL – RECEBIMENTO DE VANTAGEM – RECURSO PROVIDO.

1 - A decisão agravada foi interposta contra decisão que deferiu liminar em sede de Mandado de Segurança, cujo objeto é o
reenquadramento de servidor público
.

2 - Vedação legal prevista no art. 7o, §2o, da Lei no 12016/09, a qual proíbe a concessão de liminar que versar sobre reclassificação de servidor público ou recebimento de vantagem de qualquer natureza.

3 - Registro não se trata de restabelecimento de vantagem, cuja hipótese é pacífica na jurisprudência do STJ e desta Corte de Justiça, mas sim de pretenso reenquadramento à classe superior na carreira que a impetrante, ora Agravada se encontra, ou seja, é situação processual e fática completamente diversa do presente recurso.

4 – Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE contra decisão proferida em pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que no Mandado de Segurança no 1002446-77.2017.811.0002 deferiu a liminar para reenquadrar a Agravada na Classe Supervisor Nível III.

Sustenta a Agravante acerca da impossibilidade de concessão de medida liminar que importe em reclassificação ou reenquadramento de servidor público, bem como o fato da liminar esgotar o objeto da ação.

Pedido de efeito suspensivo deferido.

A Agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão no Id. 2259795.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do agravo.

É o relatório

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão é singela e encontra fundamento no princípio basilar da Administração Pública, qual seja, princípio da legalidade que está insculpido no art. 37,
“caput”
, da Carta Magna.

No caso em tela, a decisão agravada foi interposta contra decisão que deferiu liminar em sede de Mandado de Segurança, cujo objeto é o
reenquadramento da Agravada na Classe Supervisor Nível III
.

A situação processual acima exposta se amolda à vedação legal prevista no art. 7o, §2o, da Lei no 12016/09, a qual proíbe a concessão de liminar que versar sobre reclassificação ou concessão de vantagem de qualquer natureza ao servidor público.

Assim estabelece o referido dispositivo legal,
in verbis:

§ 2
o

Não será concedida medida liminar
que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior,
a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza
. (NEGRITEI)

Em situação análoga ao presente feito, assim decidiu o E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO NOVO CPC. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. IMPOSSIBILIDADE DA TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA QUE GARANTA PROMOÇÃO DE SERVIDOR, COM CONSEQUENTE RECLASSIFICAÇÃO E AUMENTO DE VENCIMENTOS. - As liminares contra a Fazenda Pública estão disciplinadas pela Lei 9.494/97, que, à sua vez, remete à Lei 8.434/92. Esta, em seu art. 1o, dispõe que "não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal".
À sua vez, a Lei no 12.016/2009, que regula o mandado de segurança, estabelece, no seu art. 7o, §§ 2o e 5o, que tais medidas são vedadas, inclusive para a tutela antecipada a que se refere o Código de Processo Civil. - Desta forma, é inadmissível a concessão de antecipação da tutela contra a Fazenda Pública quando importar em concessão de aumento, extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza
. - Nos termos do artigo 300 do CPC/2015 a tutela de urgência só será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Sem a prova desses requisitos, é de ser provido o recurso. -
Na hipótese, o pleito envolve a imediata promoção da 1a Classe para a Classe Especial. Sabe-se que esse tipo de promoção implica a reclassificação e o consequente aumento de remuneração do agravado, a ser custeado pela municipalidade, incidindo, portanto, na vedação expressa da Lei 8.434/92
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.16.050543-4/001, Relator(a): Des.(a) Wander Marotta , 5a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/11/0016, publicação da súmula em 18/11/2016) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – PENSIONISTA – LIMINAR – ALTERAÇÃO DO VALOR – PAGAMENTO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO – ARTIGO 7o, §2o, DA LEI N. 12.016/2009 – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. O art. 7o, §2o, da Lei n. 12.016/2009, veda, expressamente, o deferimento do pedido liminar que objetiva o recebimento de vantagem de qualquer natureza. (TJ/MT - N.U 1000238-58.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2019, Publicado no DJE 24/09/2019)

Registro por fim que não se trata de restabelecimento de vantagem, cuja hipótese é pacífica na jurisprudência do STJ e desta Corte de Justiça, mas sim de pretenso reenquadramento à classe superior na carreira que a impetrante, ora Agravada se encontra, ou seja, é situação processual e fática completamente diversa do presente recurso.

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Agravo de Instrumento e DOU-LHE PROVIMENTO para cassar a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020